Tribunal: STF
Processo: ARE 1452330
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Speranza Modesto formalizou, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, agravo (eDoc 96) em face de decisão da Vice-Presidência do Superior (eDoc 92) que inadmitiu o recurso extraordinário sob a justificativa da incidência, no caso, do óbice contido no enunciado n. 281 da Súmula da Suprema Corte ante não ter havido esgotamento das instâncias ordinárias.



    No Supremo, o recorrente, por meio da Petição n. 111.765/2024 (eDoc 131), postulou a concessão de tutela de urgência com o fito de que fosse concedido efeito suspensivo ao apelo excepcional para sustar o acórdão condenatório prolatado no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e, em consequência, afastar a penalidade de suspensão dos seus direitos políticos.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo, pois não foi impugnado especificadamente o único fundamento do ato decisório de inadmissão do apelo extremo. O agravo restringiu-se a apresentar alegações atinentes ao mérito do direito invocado no recurso inadmitido. O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287 da Súmula da Suprema Corte.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    Ademais, ainda que fosse possível superar o obstáculo processual apontado, ainda assim o recurso extraordinário (eDoc 75) revelar-se-ia inadmissível, considerado o teor da Súmula n. 281/STF, posto ter sido este recurso interposto contra decisão monocrática emanada de ministro de Tribunal Superior (eDoc 59), consoante afirma a reiterada jurisprudência desta Corte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.430.580 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática do Tribunal Superior Eleitoral. Não cabimento. Art. 102, III, da CF. Incidência da Súmula 281. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1.400.560 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DO RECURSO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. O recurso é manifestamente inadmissível, tendo em vista que não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 281/STF. Precedente: ARE 1.449.303-AgR, Relª. Minª Rosa Weber (Presidente). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.491.683 AgR, Relator o ministro Luís Roberto Barroso, Plenário)



    Por fim, assinalada a inviabilidade do processamento dos recursos no âmbito do Supremo, resta prejudicado o pedido de tutela de urgência, o qual dependeria, para seu acolhimento, conforme prescreve o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e, ainda, da comprovação de haver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção do ato impugnado. Nesse sentido, o seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIENTE SOBRESTAMENTO, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA CORTE A QUO. PRECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO . INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 



    2. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. Afastada, pela Corte de origem, a determinação ao pagamento imediato dos valores devidos, não há falar na existência de perigo de dano autorizador da concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    [...]



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Pet 9.342 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso de agravo em recurso extraordinário, restando prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente